Tribunal: TJSP
Processo: 2092820-33.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus em que se alega constrangimento ilegal por exigência de exame criminológico não fundamentada para progressão de regime.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na legalidade da exigência de exame criminológico para progressão de regime, considerando a ausência de fundamentação

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus em que se alega constrangimento ilegal por exigência de exame criminológico não fundamentada para progressão de regime.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na legalidade da exigência de exame criminológico para progressão de regime, considerando a ausência de fundamentação concreta e a alegação de constrangimento ilegal.
III. Razões de Decidir
3. O Habeas Corpus não é meio apto para revisão de julgamentos na execução penal, servindo apenas para verificar ilegalidade, abuso ou teratologia.
4. A decisão de exigir exame criminológico está fundamentada em elementos concretos, como a gravidade dos delitos e a necessidade de avaliação da aptidão do paciente para retorno ao convívio social.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. O exame criminológico pode ser exigido com fundamentação concreta. 2. O Habeas Corpus não substitui recurso próprio na execução penal.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, XL; Lei no 7.210/84, art. 39.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no HC 544.618/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.12.2019; STJ, HC 679.512/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28.09.2021.